Tribunal: TJMT
Processo: 1007871-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AUTOS N.o 1007871-52.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública em face do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Cuiabá, que declinou da competência nos autos da Ação Anulatória n. 1032822-89.2018.8.11.0041, movida por Jonas Ferreira Lima contra o Estado de Mato Grosso.
Constata-se que os autos foram inicialmente distribuídos ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ora Suscitado, por dependência dos autos de mandado de segurança n. 1028553-07.2018.8.11.0041, que, todavia, entendeu que inexiste conexão entre as ações, dado que o mandamus constitui ação autônoma.
Por sua feita, o Suscitante reconheceu a incompetência para processar a demanda, suscitando o conflito.
É o relato do necessário.
Decido.
Admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do 955 do Código de Processo Civil.
Intime-se o Suscitado para manifestar no presente Conflito de Competência, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante previsto no artigo 204 do RITJMT.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado